Tribunal: TJMT
Processo: 1039297-42.2022.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039297-42.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AMEDIA REGINA NOVAES - CPF: 822.468.079-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço pela concessionária de energia elétrica ao interromper indevidamente o fornecimento de energia à consumidora, apesar do pagamento regular das faturas, e fixou indenização por danos morais em R$ 7.000,00.

II. Questão em discussão

Discute-se a responsabilidade da concessionária pela interrupção indevida do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica e a consequente obrigação de indenizar o consumidor por danos morais na modalidade
in re ipsa
.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em decorrência da má prestação do serviço (art. 14, CDC).

Configura-se falha na prestação do serviço quando há interrupção indevida de fornecimento de energia elétrica, ainda que por erro da concessionária, uma vez que o serviço essencial deve ser prestado de forma contínua e eficiente.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que o dano moral, nesses casos, decorre automaticamente do próprio ato ilícito, sendo presumido (
in re ipsa
), sem necessidade de comprovação específica da dor ou sofrimento.

O valor da indenização arbitrado na sentença (R$ 7.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço e o impacto ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral na modalidade
in re ipsa
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 186; CDC, arts. 1º e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 771.013/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 13.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação
declaratória de inexistência de débitos c/c dano moral,
julgou procedente a pretensão para, confirmar a liminar anteriormente deferida e condenar a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), além das custas e honorários arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a recorrente sustenta
a inexistência de danos morais indenizáveis
, argumentando que a parte autora não comprovou qualquer abalo significativo à sua honra ou personalidade. Ainda, defende
a desproporção do valor fixado a título de indenização
, alegando que o quantum arbitrado não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo caracterizar enriquecimento sem causa.

Diante disso, formula pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido. Subsidiariamente, formula pela redução do quantum arbitrado.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 269119814).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Amedia Regina Novaes moveu
ação
declaratória de inexistência de débitos c/c dano moral em desfavor de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que sofreu
interrupção no fornecimento de energia elétrica
, apesar de estar
com todas as faturas de 2022 quitadas.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão para condenar a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), além das custas e honorários arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignada, recorre a concessionária.

Pois bem. Da análise dos autos, tenho que as alegações de exclusão da responsabilidade e ausência do nexo causal não tem a sustentabilidade necessária para ensejar a isenção da sua responsabilidade e a consequente exclusão do ressarcimento da concessionária de energia elétrica.

Ora, o cerne do litígio reside na interrupção do fornecimento de energia elétrica que ocorreu em dezembro de 2022, lastreado na fatura referente ao mês de agosto/2022, vindo a ocasionar dano na esfera extrapatrimonial da autora.

A relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1º, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

No caso dos autos, a autora foi privada de recebimento de energia elétrica em sua residência, ou seja, de serviço considerado básico e essencial, de forma indevida ao passo que a fatura que ensejou o corte se encontrava devidamente quitada desde 05.09.22, conforme comprovante de pagamento acostado

A conduta da concessionária se revela suficiente para causar prejuízos à honra subjetiva da autora, visto que ficou privada se usufruir de
serviço público essencial
, fato que caracteriza o descumprimento contratual capaz de gerar indenização por
dano moral na modalidade
in re ipsa
. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente a esse respeito, senão vejamos:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO
. 1 .
O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
2. Agravo Interno da Empresa desprovido
”. (STJ, AgInt no AREsp 771.013/RS, 1ª Turma,

Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13.10.20)

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na configuração de ato ilícito indenizável.

O d. magistrado bem analisou a celeuma:

“
Isto porque, a empresa ré subsidiou seus atos por meio da ordem de serviço anexada no id. 113958724, em que consta a observação do corte em razão da fatura 08/2022, entretanto, a parte autora anexou o comprovante de pagamento das faturas do ano de 2022, inclusive a de agosto em questão, conforme id. 106141732.

Neste contexto, observo que a fatura supracitada foi paga no dia 05/09/2022, aproximadamente um mês antes da suspensão, fato este não rebatido pela demandada.

Tendo em vista que a requerente afirmou que não possuía débitos atuais perante a ré, caberia a empresa o ônus da prova de contrapor tais alegações, todavia não o fez.

Assim, somente resta reconhecer que o polo passivo não dispõe de nenhum elemento de prova tendente a demonstrar a regularidade no ato praticado, de modo que, restou caracterizada a falha da prestação do serviço, devendo ser responsabilizada pelos danos causados ao ativo.

De toda sorte, a única conclusão possível é a de que a requerente não concorreu, seja de forma comissiva, seja de forma omissiva, para a consecução da conduta lesante, incumbindo, por conseguinte, à ré responder, integralmente, pelo resultado danoso a ela acarretado
”.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo de amas recorrentes.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Deixo de majorar os honorários, pois fixados no limite legal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025